Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (PROCURADOR), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE GRÃOS PENHORADOS – VIABILIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXECUTADA – EXCEPECIONALIDADE DA MEDIDA – IMPROPRIEDADE ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO MUNIDO DE CÁLCULO E VALORES CERTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES LANÇADAS NO RECURSO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - QUESTÃO
DEVIDAMENTE ABORDADA – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS

Impõe-se a manutenção da decisão que adjudicou os grãos penhorados, eis que não se mostra plausível a alegação de que deveria ser acolhida a exceção de pré-executividade, pois não houve a apresentação de prova pré-constituída apontando o pagamento da dívida executada; de modo que reveste-se o título de certeza, liquidez e exigibilidade, salientando-se que não houve alegação de eventual excesso no prazo de apresentação de Embargos à Execução.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARCELO COPANSKI
(ID. Num. 162632684), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a decisão que, nos autos
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
JIANCARLO LEOBET
,
DEFERIU
a adjudicação dos grãos penhorados (4.733 sacas de soja).

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão, “(...)
uma vez que não foram enfrentadas teses relevantes apresentadas pelo Embargante, que têm o condão de declarar nula a execução de título extrajudicial de cuja decisão em exceção de pré-executividade, foi interposto o agravo de instrumento que originou o acórdão ora embargado”.

Esclarece que “(...) os presentes Embargos são opostos com a finalidade de suprir OMISSÃO e CONTRADIÇÃO constantes no v. Acórdão e, ainda, com o intuito de PRESQUESTIONAR a matéria visando recurso próprio, conforme, inclusive, o disposto na Súmula 98 do STJ (...)”; que “(...) os pontos omissos do Acórdão Embargado consistem na falta de apreciação de questões relevantes para o deslinde da causa, que encontra amparo no artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, considerando que a decisão de primeiro grau não foi fundamentada e não analisou a prova dos autos (PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS CONSISTENTES EM COMPROVANTES DE PAGAMENTO), e na mesma medida há CONTRADIÇÃO no Acórdão Embargado, porquanto sem nenhuma análise ou fundamentação específica faz a afirmação de que: “(...)não havendo qualquer demonstração de pagamento da dívida perseguida”, como se os documentos juntados aos autos, fossem inexistentes ou por que não foram LIDOS ou por deliberada intenção de omissão quanto à sua análise e apreciação”; que “(...) o Acórdão Embargado insiste na afirmação de que haveria necessidade de dilação probatória quantos aos pagamentos realizados e PROVADOS documentalmente (contemporâneos ao prazo de vencimento do alegado crédito do Embargado) e nenhum comprovante sequer fora analisado. Ora, nem mesmo a fundamentação do porquê haveria a necessidade de dilação probatória e ou contraditório foi explicitada tanto na decisão monocrática quanto na colegiada, desprezando-se por completo a PROVA JUNTADA”.

Diz que “(...) há omissão na apreciação das provas constantes dos autos (anexas) e este Tribunal tem a obrigação de enfrentar as teses principais do Embargante de modo devidamente fundamentado e com a análise e exposição clara dos motivos pelos quais as provas (COMPROVANTES DE PAGAMENTO CONSISTENTES EM TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CHEQUES COM A ASSINATURA DO EXEQUENTE ORA EMBARGADO NO VERSO) sequer foram objeto de superficial análise”; que “(...) foram demonstrados e provados vícios e nulidades na ação de execução de título extrajudicial devidamente arguidas em exceção de pré-executividade que foi instruída com todas as provas documentais PRÉCONSTITUÍDAS que não foram objeto de análise e consequentemente de decisão devidamente fundamentada, teses relevantes que têm o condão de modificar as decisões até então lançadas”.

Aponta as teses defendidas: “(...) a) INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO, pelos motivos lá expostos, especialmente o PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO exequendo, com PROVAS DE PAGAMENTO; b) ILIQUIDEZ DO TÍTULO ante a demonstração de que o contrato não foi cumprido pelo Exequente ora embargado instruída com PROVAS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDAS que não houve a prestação integral do serviço prevista em contrato, e que por essa razão o título seria ilíquido; c) ILIQUIDEZ QUANTO À CLÁUSULA PENAL, devidamente arguida e demonstrada, não podendo incidir sobre o total do contrato e muito menos sobre serviço não prestado e que já fora integralmente pago. Significa dizer, que o Agravado demandou dívida paga por serviço que não prestou. O Agravante provou através de comprovantes robustos de pagamento, contemporâneos à celebração contratual, que adimpliu integralmente a obrigação entabulada, e de outra banda, foi justamente o Agravado que não cumpriu com sua obrigação contratual, e esses fatos estão devidamente provados nos autos, PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO e NÃO PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS A QUE ESTAVA OBRIGADO O EXEQUENTE ORA AGRAVADO. d) O Embargante sustentou em exceção de pré-executividade, que não houve análise judicial do título de crédito quando da propositura da ação executiva, porquanto houve a inobservância pelo Juízo a quo do comando do artigo 787 do CPC, donde se extrai que se exige prova da contraprestação do credor ao requerer a execução, sob pena de extinção”.

Assevera que o acórdão embargado não fez menção à tese arguida.

Requer que se “(...) DECLARE as OMISSÕES e a CONTRADIÇÃO contidas no Acórdão Embargado, ante a inobservância a preceitos de lei federal, quais sejam os artigo 787 do CPC; por não restar satisfatoriamente fundamentados nem a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade e nem o Acórdão Embargado, em afronta a expressa disposição de Lei Federal (CPC art. 489. § 1º, IV e VI) e ainda, por não enfrentar as teses principais articuladas pelo Agravante, que são matérias de ordem pública que demandam a análise das provas préconstituídas juntadas (pagamento integral do débito e prova da não prestação pelo exequente do serviço objeto do título executivo) provas que, por cautela, anexam-se a estes embargos”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaraórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARCELO COPANSKI
(ID. Num. 162632684), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a decisão que, nos autos
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
JIANCARLO LEOBET
,
DEFERIU
a adjudicação dos grãos penhorados (4.733 sacas de soja).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE GRÃOS PENHORADOS – VIABILIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXECUTADA – EXCEPECIONALIDADE DA MEDIDA – IMPROPRIEDADE ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO MUNIDO DE CÁLCULO E VALORES CERTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que adjudicou os grãos penhorados, eis que não se mostra plausível a alegação de que deveria ser acolhida a exceção de pré-executividade, pois não houve a apresentação de prova pré-constituída apontando o pagamento da dívida executada; de modo que reveste-se o título de certeza, liquidez e exigibilidade, salientando-se que não houve alegação de eventual excesso no prazo de apresentação de Embargos à Execução”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão; todavia o intuito é de rediscussão do julgado, pois ficou claro, diferentemente da pretensão do recorrente, a necessidade de dilação probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de se constatar o alegado em exceção de pré-executividade, devendo-se considerar o título impugnado como líquido, certo e exigível, constando-se, ainda, que eventual excesso deveria ser alegado em Embargos à Execução.

Portanto, ausentes os vícios apontados, mostrando-se legal a decisão impugnada pelo agravo.

A propósito, transcrevo parte do acórdão:

“(...)
Malgrado as alegações do Agravante, deve prevalecer a decisão do Juízo singular.

É que, ao contrário do disposto pelo Agravante, o Magistrado “a quo” decidiu acerca da exceção de pré-executividade avidada pelo ora Agravante, rejeitando-a, porque havia necessidade de dilação probatória, com discussão e observância ao contraditório e à ampla defesa, de modo que considerou o título líquido, certo e exigível; e, ainda, fez constar que eventual excesso deveria ser alegado no prazo de Embargos à Execução.

Vejamos:

“Vistos etc. Direto ao ponto.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença

2.1 A exceção de pré executividade colacionada em Id. 87849471 deve ser rejeitada in tontum, posto que nenhum dos argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados, posto que o título de crédito executado é liquido, certo e exigível.

2.2 Ademais, eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à execução. Inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título, a execução deverá seguir.

3. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade apresentada.

4. De outra via, o exequente requer a adjudicação dos grãos consistente em 4.733 sacas de soja.

Dispõe o art. 876, do Código de Processo Civil:

“É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.”

4.1 Pois bem, por se tratar da primeira modalidade de expropriação dos bens do devedor para a satisfação do credor e cumprido todos os pressupostos para sua concessão, defiro o pedido de adjudicação dos grãos penhorados.

5. Expeça-se o auto de adjudicação, intime-se o adjudicante após a lavratura do auto para assiná-lo. 6. Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, não há qualquer ilegalidade patente na decisão impugnada neste Agravo.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE AJUSTE COMO PREÇO DE ARRENDAMENTO QUANTIDADE FIXA DE SACAS DE SOJA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. (N.U 1020273-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1º DO CPC – CRÉDITO DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMINIO EDILÍCIO – TÍTULO HÁBIL A ENSEJAR A EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, reflete obrigação líquida, certa e exigível, portanto, é título executivo extrajudicial hábil para o manejo da ação de execução.

A
simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação. (N.U 1016736-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Com esses apontamentos, comungo com o entendimento do Magistrado de primeiro grau, eis que o Contrato de Honorários Advocatícios objeto da execução está devidamente aparelhado com planilha de cálculo e valores, revestindo-se de instrumento hábil para a execução, não havendo qualquer demonstração de pagamento da dívida perseguida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

No caso, o acórdão abordou a questão e dispôs naquilo que era relevante e possível em sede de agravo de instrumento.

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso.

Por fim, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso.

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023